Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-32.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CAUTELAR DA CNH. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses. O recurso limita-se ao pedido de reconhecimento da detração do período de suspensão cautelar da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), imposto no curso do processo, para fins de extinção da pena acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível computar, na fase de conhecimento, o tempo de suspensão cautelar da CNH imposto durante a instrução criminal para fins de extinção da pena acessória de suspensão do direito de dirigir fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão cautelar da CNH, prevista no art. 294 do CTB, possui natureza jurídica diversa da pena acessória de suspensão do direito de dirigir estabelecida no art. 293 do mesmo diploma legal, não se confundindo com esta.

4. O art. 387, § 2o, do CPP autoriza o cômputo de medidas cautelares apenas em relação à pena privativa de liberdade, não se aplicando, de forma automática, às penas acessórias.

5. A jurisprudência do TJDFT orienta que eventual pedido de detração do tempo de suspensão cautelar da CNH deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, competente para avaliar o cumprimento das sanções penais, conforme previsto no art. 66, III, "c", da LEP.

6. A pena acessória imposta na sentença foi fixada no mínimo legal e de forma proporcional à gravidade do delito e à pena privativa de liberdade aplicada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.